Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. ART. 55 DA LEI N. 9099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.
2 A ré/recorrida apresentou embargos de declaração arguindo haver obscuridade no acórdão proferido. Isso porque, embora o juízo de origem tenha julgado procedente em parte os pedidos da autora, condenando a ré a ressarcir à autora a importância de R$ 881,60, no acórdão, por ter sido a autora vencida, foi condenada a pagar honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ponderou o embargante que, contudo, essa não é a forma de cálculo correta, pois sendo a autora recorrente e vencida o valor dos honorários deveria ser calculado sobre o valor da causa.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Considerando que houve condenação na primeira instância, os honorários devem ser fixados sobre tal valor e não sobre o valor da causa, como sugere a embargante.
5. O sistema dos juizados possui regramento próprio e deve ser aplicado independente do Código de Processo Civil. A parcial procedência dos pedidos e eventual não provimento do recurso da parte autora, na parte em que sucumbiu, não tem como consequência a fixação dos honorários sobre o valor da causa. Deve o magistrado fixar a verba honorária sucumbencial com base no valor da condenação.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.